Tribunal: STF
Processo: AO 2809
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães em face de decisão que julgou procedente a ação originária, para tornar sem efeito o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA 0006110-15.2018.2.00.0000.



    A parte embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “Conforme andamento eletrônico do processo e constante da própria v. decisão, o v. decisum monocrático que decretou a revelia do espólio ora embargante e julgou procedente a ação originária é datado de 05/06/2024. 



    No entanto, há OMISSÃO de que o espólio foi citado na pessoa de sua inventariante por carta de ordem, e que o malote digital de cumprimento da carta de ordem somente foi enviado ao processo eletrônico do STF na data de 29/05/2024. Confira-se o andamento:



    [...]



    De acordo com o art. 231, Inciso VI, Código de Processo Civil, os prazos se iniciam com a data de juntada aos autos da comunicação do cumprimento da carta de ordem: 



    [...]



    Logo, considerando o envio do malote digital ao STF pelo TJSP em 29/05/24 com a carta de ordem com a citação cumprida, e o ponto facultativo em 30 e 31/05/24, há OMISSÃO de que, na forma dos arts. 216, 224, 231, VI, e 232, todos do Código de Processo Civil, o dia do começo do prazo de contestação do espólio para fins do art. 231, VI, somente se deu em 03/06/2024. 



    [...]



    Por conseguinte, há também OBSCURIDADE na decisão datada de 05/06/24 que decretou a revelia do espólio por ausência de apresentação de contestação, conquanto o prazo de contestação de que o espólio embargante dispõe somente se encerra em 24/06/24. Ora, SE HÁ DECRETO DE REVELIA DO RÉU QUANDO AINDA ESTÁ EM CURSO O PRAZO DE CONTESTAÇÃO, HÁ EVIDENTE OBSCURIDADE NESSA DECRETAÇÃO.”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como o “conhecimento e provimento desses embargos declaratórios, sanando-se os vícios apontados de omissão e obscuridade, dando efeitos infringentes para CASSAR a v. decisão monocrática que decretou a revelia do espólio réu e julgou procedente a ação originária sem aguardar o decurso do prazo de contestação, bem assim que, ao prover esses embargos, seja declarado que o prazo de contestação do espólio ainda não havia se encerrado em 05/06/24, data da decisão embargada, e que o prazo final de quinze dias úteis de contestação do espólio se encerra em 24/06/24, data em o espólio réu apresentará sua contestação”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte embargante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 94) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No caso, assiste razão à parte embargante quando sustenta a existência de omissão quanto ao disposto no art. 231, VI, do CPC, pois a decisão recorrida, de fato, deixou de considerar que o termo inicial do prazo, quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento de carta, é “a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida”. 



    Da análise dos autos, extrai-se que o Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães foi citado por carta de ordem em 29/04/2024 (eDoc. 82, fl. 80), sem que houvesse a imediata informação de sua realização a esta CORTE, por meio eletrônico, pelo Juízo Deprecado, na forma do que determina o art. 232 do CPC.



    Assim, ausente a referida comunicação, considera-se o dia do começo do prazo em 29/05/2024, data em que foi juntada aos autos a carta de ordem regularmente cumprida, conforme evento eletrônico 55, findando, portanto, em 21/06/2024, nos termos do art. 219, caput, c/c art. 224, ambos do CPC.



    Nessas circunstâncias, afigura-se tempestiva a Contestação apresentada, já que protocolada em 21/06/2024 (evento eletrônico 73), último dia do prazo.



    Ante o exposto, com base nos arts. 1.022, II, e 1.024, § 2º, do CPC c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES para tornar sem efeito a decisão embargada.



    Já apresentada contestação pelas partes rés, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Fica prejudicada a análise do agravo interno da União.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente